Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-54.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMENTA

CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. REQUERENTE QUE, AO GUIAR SEU CARRO, PERCEBEU QUE ESTAVA COM UM DOS PNEUS FURADOS. FREADA BRUSCA. CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. APLICABILIDADE DO ART. 42 E 43 DO CTB. INOCORRÊNCIA DE CULPA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que consistia na condenação da parte ré à reparação de danos materiais no importe de R$4.870,00, resultantes de avarias em seu automóvel em acidente que envolveu as partes.

II.A apelante argumenta que a redução de velocidade de seu veículo, em razão de um pneu furado, estava justificada para assegurar a segurança da via, ao passo que o recorrido foi quem não tomou os cuidados pertinentes.

III.Recurso próprio e tempestivo. O preparo não recolhido por ter a recorrente pleiteado a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 31815783).

IV. Consta dos autos que o acidente se deu por volta das 19h30, na EPIA/BR, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km/h.

V.A dinâmica do acidente, relatada por ambas as partes, dá a certeza de que, instantes antes da colisão traseira, a autora reduziu a velocidade do seu veículo em freada brusca, em razão de um pneu furado.

VI.A presunção de culpa do motorista que colide com a traseira do veículo à frente, para fins de responsabilidade civil, pode ser elidida por prova em sentido contrário.

VII.Como argumenta a apelante, é incontroverso, de fato, ter sido o pneu furado cumulado à redução repentina, a causa do acidente. Contudo, ficou demonstrando que não havia previsibilidade do condutor da motocicleta quanto à inopinada redução de velocidade do carro da apelante, que vinha à sua frente.

VIII. Dispõem os artigos 42 e 43 do Código Nacional de Trânsito que nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança e que, sempre que quiser diminuir a velocidade, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco para os outros condutores, sem que haja perigo iminente.

IX.O art. 34, por sua vez, preconiza que o condutor, ao executar manobra, deverá certificar-se de que pode fazê-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, considerando sua posição, direção e velocidade.

X.Por último, o art. 29, §2o, do mesmo Código, dispõe que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.

XI.O quadro posto permite concluir que a redução empreendida pela apelante, em via de alto tráfego e velocidade máxima permitida de 80km/h, no período noturno, ocorreu de forma a não permitir a reação do recorrido em tempo hábil.

XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.